Tribunal: TCU
Processo: 001.829/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que analisam o ato de concessão inicial de aposentadoria (e-Pessoal 111574/2022) por invalidez de ex-servidor pertencente ao quadro de pessoal da Agência Brasileira de Inteligência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria (e-Pessoal 111574/2022); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de notificação desta deliberação, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova o recálculo dos proventos do interessado, considerando o valor correto, indicado na instrução de peça 5, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. após o atendimento do subitem 9.3.1, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o inteiro teor da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.